Tribunal: STJ
Processo: 1058372-18.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813766 - SP (2024/0445400-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: V F F
AGRAVANTE
: F S V G
ADVOGADO
: ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO - SP153769
AGRAVADO
: A E L
ADVOGADOS
: JÉSSICA SALMEN GIMENES - PR075587
ANNELYSA CARLA AZEVEDO - PR083124
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. REEXAME DE
ART. 1.022
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
HONORÁRIOS
MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, manejado em face de acórdão proferido pela
29a Câmara de Direito Privado. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade e a necessidade
de reforma da decisão denegatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pela suposta
violação ao
do CPC;
art. 1.022
(ii) verificar se os dispositivos legais invocados foram devidamente
prequestionados e fundamentados no recurso;
(iii) estabelecer se a controvérsia demanda reexame do conjunto
fático-probatório, hipótese vedada em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51830352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c6ecde62-ecd3-44db-9f5b-e91598dca0c2

3. O recurso especial não se viabiliza pela alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de forma
art. 1.022
fundamentada todas as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

4. O acolhimento da tese recursal exigiria reexame de provas e
fatos delineados no acórdão recorrido, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.

5. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é
cabível, nos termos do
§ 11, do CPC, fixando-se o
art. 85,
percentual em 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c6ecde62-ecd3-44db-9f5b-e91598dca0c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813766 - SP (2024/0445400-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: V F F
AGRAVANTE
: F S V G
ADVOGADO
: ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO - SP153769
AGRAVADO
: A E L
ADVOGADOS
: JÉSSICA SALMEN GIMENES - PR075587
ANNELYSA CARLA AZEVEDO - PR083124
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. REEXAME DE
ART. 1.022
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
HONORÁRIOS
MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, manejado em face de acórdão proferido pela
29a Câmara de Direito Privado. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade e a necessidade
de reforma da decisão denegatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pela suposta
violação ao
do CPC;
art. 1.022
(ii) verificar se os dispositivos legais invocados foram devidamente
prequestionados e fundamentados no recurso;
(iii) estabelecer se a controvérsia demanda reexame do conjunto
fático-probatório, hipótese vedada em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

3. O recurso especial não se viabiliza pela alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de forma
art. 1.022
fundamentada todas as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

4. O acolhimento da tese recursal exigiria reexame de provas e
fatos delineados no acórdão recorrido, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.

5. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é
cabível, nos termos do
§ 11, do CPC, fixando-se o
art. 85,
percentual em 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 818-826).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls.781-784):
" I. Trata-se de recurso especial interposto por V. F. F. e outro, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra o V.
art. 105,
Acórdão proferido na C. 29a Câmara de Direito Privado.
Não merece acolhida o decreto de deserção pleiteado em contrarrazões,
uma vez que os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (
§ 2o), passo à análise do
art. 105,
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das questões
de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos do
Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A
indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da
questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em
recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada
em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal".
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa ao
do CPC, porquanto as
art. 1.022
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão
atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à
apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base
nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado" (Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 2061358/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in D Je de
24.06.2022). Violação aos arts. 6o, VIII, 8o, caput e 14, caput, §§1o, II e
3o, do CDC e 193, caput, do CPC: Não ficou demonstrada a alegada
vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na
solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo
V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Pedido de majoração da verba honorária formulado em contrarrazões:
De resto, o pedido deduzido nas contrarrazões do recurso especial de
majoração de honorários advocatícios não comporta análise neste
momento processual. Isso porque, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil atual, o pronunciamento a respeito de
majoração da verba honorária dar-se-á por ocasião do eventual
julgamento do recurso, cabendo a esta Presidência apenas a realização
do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais dirigidos às
Cortes Superiores.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito
suspensivo.
IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho
é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1599563/RJ,
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no
4a Turma,
AREsp 1875740/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no
Corte Especial, Relator Ministro João
EAREsp 1632917/SP,
Otávio
de
Noronha,
in
DJE
de
11.03.2021
e
AgInt
no
4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in
AREsp 1703448/RS,
DJe de 11.02.2021)."
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que
negou provimento a recurso especial, em ação de declaração de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A
parte autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de valores relativos
a empréstimos pessoais não realizados e reparação por danos morais.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mas a
Corte estadual reformou a decisão, declarando a inexistência da dívida,
condenando a instituição financeira à restituição dobrada dos valores
descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira
pode ser responsabilizada objetivamente por fraudes em transações
bancárias realizadas mediante uso de cartão magnético e senha
pessoal, quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
4. A parte agravante alega que as transações foram realizadas de
maneira regular e que houve falha no dever de cuidado por parte do
consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira.
III. Razões de decidir
5. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros é objetiva e somente pode ser afastada quando demonstrada a
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

6. O acórdão recorrido concluiu que houve falha na prestação dos
serviços bancários, uma vez que a instituição financeira não apresentou
prova desconstitutiva das alegações do autor, como gravações internas
que poderiam identificar o responsável pelas transações.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira por
fraudes em transações bancárias é objetiva e somente pode ser afastada
quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. A
ausência de prova desconstitutiva das alegações do autor mantém a
responsabilidade da instituição financeira".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CC,
CPC, arts.
art. 14;
art. 927;
373, I, e 374, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp 2.108.642/PE,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
2/9/2024;
REsp 2.124.423/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.789.094/PB,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
AUTORAL.
COMPROVAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
2. As matérias pertinentes aos juros moratórios, à sujeição da pessoa
transportada às normas estabelecidas pelo transportador, acerca da
concorrência culposa da vítima para o evento e sobre a culpa exclusiva
Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

do consumidor ou de terceiro não foram objeto de debate prévio nas
instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula no 211 do STJ.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante ao fato
constitutivo do direito autoral, na hipótese, exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7
do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no
caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.805.218/RJ,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:18
Código de Controle do Documento: 8ba417eb-61b8-448b-ad74-5aafb833b1f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.766 / SP
Número Registro: 2024/0445400-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10583721820208260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V F F
AGRAVANTE : F S V G
ADVOGADO
: ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO - SP153769
AGRAVADO
: A E L
ADVOGADOS : ANNELYSA CARLA AZEVEDO - PR083124
JÉSSICA SALMEN GIMENES - PR075587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 87169aa7-10d7-40ac-b3d3-f001e1233486

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 87169aa7-10d7-40ac-b3d3-f001e1233486